Tribunal: TJDFT
Processo: 0723002-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CONDUTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DEMONSTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. ORÇAMENTO. MENOR VALOR. BOA-FÉ. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o comando inserto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o “condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”, enquanto o art. 34 dispõe que o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
2. O boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial, no local do acidente, goza das presunções relativas de legalidade e de veracidade próprias dos atos administrativos e, por isso, é documento suficiente para fundamentar pedido de reparação de danos materiais e para formar a convicção do julgador, sobretudo quando inexistem provas convincentes em sentido contrário (Acórdão 884372, 20130110923924APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/7/2015, publicado no DJE: 4/8/2015. Pág.: 158).
3. No caso concreto, os elementos probatórios coligidos nos autos são suficientes para demonstrar a culpa do apelante pelo acidente de trânsito, pois as evidências apontam claramente que o apelante estava conduzindo o veículo sob influência de álcool, quando, ao tentar fazer o retorno no viaduto, subiu no talude à esquerda, saiu da pista e retornou de “ré” tocando lateralmente no veículo do apelado, que trafegava normalmente na via. Portanto, é devida a indenização nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Mais, em mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp, o apelante/réu garante que arcará com os prejuízos materiais sofridos pelo autor/apelado, assumindo, ainda que tacitamente, a responsabilidade pelo evento danoso.
4. Quanto aos danos materiais, as fotografias evidenciam as avarias sofridas pelo veículo acidentado, que demandou reparação técnica em oficina especializada. Entre os orçamentos apresentados pelo apelado, que são compatíveis com os reparos necessários, optou-se pelo orçamento de menor valor, em consonância com o princípio da boa-fé.
5. Como o apelante não apresentou indícios mínimos de que os reparos não são compatíveis com os danos causados pelo acidente ou que há excesso na cobrança, é forçoso reconhecer não ter se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, na forma do art. 373, II, do CPC e, por isso, impõe-se o reconhecimento do ato ilícito, dos danos sofridos pelo apelado e do nexo causal entre o acidente de trânsito e os prejuízos a serem reparados. Logo, o apelante tem o dever de indenizar os danos materiais suportados pelo apelado, de modo que a sentença deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.